Tribunal: TJDFT
Processo: 0700034-30.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700034-30.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAKELINE MARTINS AREDES ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado para contrarrazões. Após voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito